Tribunal: TJSP
Processo: 1014782-80.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Utilização de botijão de gás por morador - Proibição - Ação de obrigação de fazer proposta pelo condomínio contra a proprietária e a locatária do imóvel - Sentença de procedência em relação à proprietária e de improcedência quanto à inquilina - Apelo da proprietária - Condomínio servido por rede de distribuição de gás canalizado - Proibição legal da utilização de gás em

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Utilização de botijão de gás por morador - Proibição - Ação de obrigação de fazer proposta pelo condomínio contra a proprietária e a locatária do imóvel - Sentença de procedência em relação à proprietária e de improcedência quanto à inquilina - Apelo da proprietária - Condomínio servido por rede de distribuição de gás canalizado - Proibição legal da utilização de gás em botijões nas edificações já servidas por rede de distribuição de gás canalizado que disponham de instalação interna de gás combustível - Locação do imóvel que não afasta a obrigação do proprietário de cumprimento das disposições legais - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014782-80.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante TEREZA
FERNANDA HAIDAR VIOTTO, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO MAYANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014782-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17.132
2
VOTO No 17.132
APELAÇÃO No 1014782-80.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: TEREZA FERNANDA HAIDAR VIOTTO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAYANA
INTERESSADA: RENATA APARECIDA DE MARIA MATOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MÁRIO SÉRGIO LEITE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Utilização de botijão de gás por
morador - Proibição - Ação de obrigação de fazer proposta pelo
condomínio contra a proprietária e a locatária do imóvel -
Sentença de procedência em relação à proprietária e de
improcedência quanto à inquilina - Apelo da proprietária -
Condomínio servido por rede de distribuição de gás canalizado -
Proibição legal da utilização de gás em botijões nas edificações já
servidas por rede de distribuição de gás canalizado que
disponham de instalação interna de gás combustível - Locação do
imóvel que não afasta a obrigação do proprietário de cumprimento
das disposições legais - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 97/100, cujo relatório se adota,
complementada pela decisão de fls. 118/119 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou procedente a ação para determinar que
“TEREZA FERNANDA HAIDAR VIOTTO proceda à retirada dos botijões de gás eventualmente
existentes em seu apartamento, no prazo de 30 dias a contar desta sentença, confirmando em parte a
tutela de urgência estendendo-a nos termos desta sentença, sob pena de retirada forçada e multa no
valor de R$ 400,00 por dia de descumprimento, com possibilidade de reforço policial e ordem de
arrombamento se necessário. O pedido é IMPROCEDENTE em relação à RENATA APARECIDA DE
MARIA MATOS, no que fica revogada para todos os efeitos a tutela de urgência anteriormente
concedida. Responde Tereza exclusivamente pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa”.
Apela a ré Tereza Fernanda Haidar Viotto (fls.
121/129) alegando, em resumo, que “a premissa que sustenta o entendimento
plasmado pelo D. juízo a quo na r. sentença recorrida é absolutamente equivocada, pois, conforme se
verá, a unidade autônoma de propriedade da Apelante DISPÕE de todas as instalações necessárias
para a utilização de gás encanado. (...) Portanto, tem-se que a Apelante, proprietária e locadora, ao
alugar o imóvel, o entregou ao seu inquilino, Sr. ALEXSANDER VICENTE BERNARDINO DA
SILVA, como se verifica pela cópia do Contrato de Locação Residencial de fls. 79/84, datado de
15/01/2019, com toda a infraestrutura necessária para a utilização de gás encanado. Nesse sentido, o
D. Juízo a quo tomou premissa absolutamente equivocada ao proferir a r. decisão recorrida. O fato
correto é: O imóvel de propriedade da Apelante dispõe de toda a infraestrutura necessária para a
utilização de gás encanado, porém, o inquilino, ao arrepio da convenção condominial e sem o
conhecimento da Apelante, passou a utilizar botijão de gás em sua unidade”. Aduz que “na r.
sentença de 1a. Instância constou que a própria apelante, proprietária e locadora, mantém no imóvel
de sua propriedade botijões de gás. Ora, Excelência, tal alegação é também improcedente, na
medida em que a apelante NÃO reside no imóvel em questão, locando-o a terceiro. Vê-se que o
entendimento do D. Juízo a quo se encontra totalmente equivocado, sendo certo que o imóvel de
propriedade da apelante se encontra alugado a terceiros que sequer integram o polo passivo da
presente ação, conforme se comprova pelo Contrato de Locação juntado às fls. 79/84 dos autos. Com
efeito, o imóvel de propriedade da apelante se encontra alugado ao Sr. Alexsander Vicente
Bernardino da Silva, que não é parte nos autos. A apelante demostrou interesse na produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014782-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17.132
3
provas, inclusive tendo indicado as que pretendia produzir na petição de fls.89/90. Contudo, o MM.
Juiz de 1a. Instância, firme em premissa equivocada, qual seja, de que no apartamento de
propriedade da apelante, locado a terceiro, não existe gás encanado, julgou a ação procedente e
eximiu a corré indicada na exordial da presente ação de qualquer responsabilidade. Nada mais
desarrazoado! (...) Em síntese, a Apelante não detém a posse do imóvel, que atualmente é detida por
seu inquilino. Assim, a Apelante não tem conhecimento do que o referido inquilino mantém no
interior da unidade autônoma”. Afirma que “NUNCA foi notificada sobre a existência de
supostos botijões de gás no interior do imóvel de sua propriedade, não pode ser responsabilizada por
tal situação, que incumbe exclusivamente ao locatário”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 134/140), com preliminar de “inadmissibilidade dos documentos tardiamente
juntados às fls. 112/117”.
Sobreveio
manifestação
da
apelante
juntando
documentos (fls. 154/160).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões
recursais considerando que o apelado teve vista e pode se manifestar
sobre os documentos juntados pela apelante, não havendo afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à manifestação e documentos de fls. 154/160,
fica observado que não houve abertura de vista ao apelado para
manifestação em razão de serem irrelevantes ao julgamento do recurso.
Consta da petição inicial que “o Requerente se trata de um
Condomínio Edilício, localizado nesta Comarca, registrado e regulado pela convenção anexa, a qual
todos os condôminos devem seguir imperativamente. Recentemente, chegou ao conhecimento do
Requerente a informação de que o atual morador do apartamento 114, ora segundo Requerido,
mantém em sua unidade, em completo arrepio da lei e das normas condominiais, botijões de gás.
Assim o Requerente expediu notificações destinadas à Proprietária e ao atual morador do
apartamento, ambos Requeridos, para que eles, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removessem
todos e quaisquer botijões de gás que se encontrassem nas dependências do imóvel. Todavia, em
injustificável atitude, o Requerido locatário se recusou a assinar o documento, tendo, inclusive, o
feito em pedaços diante da funcionária do Condomínio Eliana, em incompreensível estado de fúria. A
proprietária, Corré, também permaneceu inerte ao comunicado, restringindo-se a dizer que 'ninguém
precisava tirar nada, pois não tem lei que obrigue' (SIC). Não vislumbrando outra saída, vem o
Requerente buscar a guarida judicial a fim de que os Requeridos sejam compelidos a retirar os
citados botijões de gás do interior da unidade condominial, e, por consequência das dependências do
Autor”.
Apresentada contestação apenas pela corré Tereza
Fernanda Haidar Viotto (fls. 71/77; certidão de fl. 96), e réplica (fls.
91/94), sobreveio a sentença recorrida assim fundamentada: “De fato, ao
contrário do que alega a ré Tereza, a proprietária do imóvel tem, entre seus deveres, nos termos da
convenção do condomínio, não manter em sua unidade coisas que possam causar perigo à segurança
do edifício e aos demais condôminos. É dever do condômino, nos termos do Código Civil em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014782-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17.132
4
artigo 1336, IV, manter sua edificação de modo a garantir a segurança dos demais condôminos e do
edifício. A Lei Municipal Complementar n. 81/1999 proíbe a utilização de gás em botijões em
edificações já servidas por rede de distribuição de gás canalizado. É fato incontroverso que a ré, de
um lado, mantinha indiretamente em sua unidade botijão de gás e, de outro, em todas as unidades do
condomínio são providas de gás canalizado. Nesse sentido, não pode a ré, sob alegação de que se
trata de proprietária e não locatária, apontar que não responsabilidade pelos fatos. Caberia à ré, na
verdade, antes mesmo de promover recente locação de sua unidade, adequar o imóvel às posturas do
condomínio e municipais, ou seja, providenciando a instalação de gás encanado. A ré na qualidade
de proprietária responde pela coisa e até pelos danos que causados aos demais decorrente de seu
status jurídico. Anote-se que a responsabilidade é exclusiva da proprietária Tereza e, não da antiga
locatária, que deixou o imóvel, ou, ainda, do atual, Sr. Alexsander (fls. 79/84). A proprietária
responde exclusivamente pelos fatos já que não adequou seu imóvel as normas do condomínio e a lei
municipal. É de se mencionar que era desnecessária a notificação da ré simplesmente porque a
norma do condomínio atingiu todos os proprietários, assim como a lei municipal, que é de obrigação
de todos, independentemente de ciência de cada um dos obrigados. Aliás, a multa fixada na tutela de
urgência só será fixada a partir dessa sentença contra a ré Tereza e, dessa forma, indiferente a
existência ou não de notificação prévia. Portanto, impõe-se à proprietária do imóvel a retirada do
botijão, nos termos do pedido, e, indiretamente, a adequação do seu imóvel com instalações de gás
adequadas, sem que possa transferir essa responsabilidade para antiga locatária Renata, mesmo
revel (fls. 67), ou ao atual locatário (fls. 79)”.
O apelo é somente da corré Tereza Fernanda Haidar
Viotto, tendo o autor se conformado com a sentença de improcedência
da ação em relação à corré Renata Aparecida de Maria Matos, deixando
de interpor recurso.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A circunstância de a unidade imobiliária da apelante
dispor ou não da infraestrutura necessária para a utilização de gás
encanado é irrelevante para o deslinde da controvérsia, considerando que
a impossibilidade de utilização de botijão de gás no imóvel ocorre em
quaisquer das hipóteses.
Ainda que se compreenda a intenção da apelante de
demonstrar que disponibiliza ao locatário de seu imóvel condições que
não requeiram a utilização de botijão de gás, tal circunstância está
restrita à relação contratual locatícia, sendo certo que perante o
condomínio a impossibilidade de manutenção de botijão de gás ocorre
mesmo no caso de a unidade imobiliária estar desprovida do sistema de
gás encanado.
Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a
apelante, a locação do imóvel não a exime, na condição de proprietária
e, portanto, na posse indireta do imóvel (a própria Lei de Locações
autoriza em seu artigo 9o, inciso II, a resolução contratual “em decorrência da
prática de infração legal ou contratual”), do cumprimento das disposições legais e
condominiais, sendo certo que a Lei Complementar do município de
Osasco no 81, de 26 de outubro de 1999 determina em seu artigo 6o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014782-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17.132
5
“Não será permitida a utilização de gás em botijões ou cilindros nas edificações situadas em
logradouros já servidos por rede de distribuição de gás canalizado que disponham de instalação
interna de gás combustível”.
A própria apelante não controverteu que o autor está
servido por rede de distribuição de gás canalizado, tanto que afirmou
que sua unidade imobiliária também “dispõe de todas as instalações necessárias para
a utilização de gás encanado”, tornando, de rigor, a manutenção da obrigação
imposta na sentença para a “retirada dos botijões de gás eventualmente existentes em seu
apartamento (...)”.
Considerando que os honorários advocatícios já
foram arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação
em grau recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator